Tribunal: TJSP
Processo: 1118372-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRÉDIO DE APARTAMENTOS – RESCISÃO PLEITEADA POR COMPRADOR – EMBARGOS ACOLHIDOS POR CONSIDERAR FEITO O PREPARO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA APELADA PELA RESCISÃO – MOTIVOS ALEGADOS PELO A. INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA ANTE RESULTADO ÚTIL – HOORÁRIOS DE ADVOGADO PARTICULAR DO A. COM SER DE SUA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRÉDIO DE APARTAMENTOS – RESCISÃO PLEITEADA POR COMPRADOR – EMBARGOS ACOLHIDOS POR CONSIDERAR FEITO O PREPARO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA APELADA PELA RESCISÃO – MOTIVOS ALEGADOS PELO A. INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA ANTE RESULTADO ÚTIL – HOORÁRIOS DE ADVOGADO PARTICULAR DO A. COM SER DE SUA RESPONSABILIDADE – PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO NEM SEQUER IMPUGNADO – JUROS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – APRECIAÇÃO "EX-OFFICIO" - DECISÃO REFORMADA NESSA MÍNIMA PARTE – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118372-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO CAPITULINO VIANA, é apelado ATUA SPE 7 PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Francisco Marchini Forjaz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1118372-86.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1118372-86.2017.8.26.0100
APELANTE: EDUARDO CAPITULINO VIANA
APELADO: ATUA SPE 7 PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 27816

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
PRÉDIO
DE
APARTAMENTOS
–
RESCISÃO
PLEITEADA
POR
COMPRADOR
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS POR CONSIDERAR FEITO O PREPARO
– INEXISTÊNCIA DE CULPA DA APELADA PELA
RESCISÃO
–
MOTIVOS
ALEGADOS
PELO
A.
INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
-
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM DEVIDA ANTE RESULTADO ÚTIL –
HOORÁRIOS DE ADVOGADO PARTICULAR DO A.
COM
SER
DE
SUA
RESPONSABILIDADE
–
PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO NEM SEQUER
IMPUGNADO – JUROS DESDE O TRÂNSITO EM
JULGADO – APRECIAÇÃO “EX-OFFICIO” - DECISÃO
REFORMADA NESSA MÍNIMA PARTE – APELO
DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls., que
houve por parcialmente procedente o feito Ordinário movido por adquirente contra
a Construtora de unidade residencial, reconhecendo culpa da Reqda. por soçobro de
avença, mandando à devolução de parcelas, retidos 25% dos valores, com juros da
citação deliberando sobre taxas de condomínio, e havendo por recíproca a
sucumbência.
Recorreu o Réu, a insistir em reforma, realizada decisão “de forma
pueril e absolutamente infundada”, de rigor reconhecimento de culpa exclusiva da
Construtora e não por decisão unilateral do consumidor, promovida confusão de
conceitos, nem contestado o pedido de rescisão por sua culpa dela, promovida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1118372-86.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/5
desvalorização das unidades pela própria Ré, superior o saldo devedor ao valor do
apartamento, “carecendo de lógica” a sentença, de rigor que se permitira a compra
pelo mesmo valor que estavam sendo vendidos os apartamentos, promovido o
desequilíbrio contratual, impossível a manutenção do pacto, válida a pretensão de
“obter adequação nas condições de compra que lhe permitisse concluir a aquisição
de seu imóvel em condições semelhantes à obtida pelos demais consumidores”
(SIC), e com base no C.D.C., evidente a malícia, de rigor ressarcimento da
totalidade dos valores, nem se havendo que falar em prescrição, insistindo em
pagamento de honorários, com juros da citação.
Recurso bem processado; respondido.
Esse o breve relato.
No pertinente aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, exprobando os
termos em que vazado o despacho de fls., com ter ocorrido pagamento de custas,
mas não no valor original, senão inferior, feita a complementação daquelas,
deverasmente detém razão o Embargador modificando-se então o decidido, e
conhecendo-se do recurso.
Descendo-se ao exame do mérito, a longa e repetitiva petição do recurso
não está em obra de se receber e na segunda decisão houve apreciação suficiente
dos motivos da lide e de aí que o apelo não está por receber acatamento.
Manifesta a equivocação da tese por que porfia o A.: inexiste na espécie
culpa da Construtora Apelada, e o fundamento esgrimido para obter tal não resiste
ao menor assédio: o que escapou à argúcia do Apelante é que houve um singelo e
simples e corriqueiro Contrato de Compra e Venda de unidade residencial e sua
obrigação como comprador fôra a de complementar o preço, na forma pactuada; o
assertivo de que houve admissão do pedido pela Apelada não resiste à interpretação
lógico-sistemática da contestação, onde a pretensão foi contrariada na sua
integralidade, e as minudências a que se apega o recurso são irrelevantes: houve
hialina contrariedade ao recurso, e à tese brandida pela inicial e aqui nem se há que
falar em culpa da vendedora e muito menos em violação ao C.D.C.
O apelo não entende que não havia senão corriqueira compra e venda e
não existe violação alguma à boa-fé com a colocação de venda de unidades
semelhantes por preço inferior; a retração do mercado imobiliário é patente, e está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1118372-86.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/5
estampada nos repertórios de economia e finanças, e sempre é motivos de noticiário
VERITAS EVIDENS NON PROBANDA e de aí pretender o A. que deveria
pagar o mesmo preço, meses empós, pela unidade que havia adquirido em livre
manifestação de vontade, que fôra o exigido pela Apelada para imóvel igual, no
mesmo prédio, é criar obrigação onde ela não foi pactuada.
Onde, no Contrato, mandamento para que a Ré mantivera o mesmo
preço de venda que o A. pagou, para as unidades futuras que comercializaria?
Ou seja: a tese por que porfia o A. contraria todas as normas do livre
comércio, e quer impor à Requerida obrigação que não foi assumida.
O A. comprou um imóvel, ou realizou Contrato de Investimento
Imobiliário, com retorno financeiro garantido?
A resposta é evidente; detinha a Ré direito inequívoco a comercializar as
unidades pelo preço que bem entendera de pedir e o A. nada detinha de direito
com impugnar esse desiderato ou de buscar redução do preço por esse evento. Ao
contrário do que está a fls.13, a Requerida em nenhum momento “tornou o negócio
inexequível” senão procedeu em regular exercício de direito, com a redução do
preço do bem.
O A. detinha apenasmente uma obrigação: pagar aquilo a que livremente
se abalançara. Não houve nenhum desequilíbrio da relação contratual

simplesmente arrependimento do A., pessoa esclarecida, bancário, habituado a
negócios e contratos e em nenhum momento alegado vício da vontade.
O comportamento da Ré não foi e não é ilegal; a redução do preço
inicial é direito do Requerido, comerciante. E bem assim concessão de descontos, e
de condições de pagamento mais amenas que as ofertadas ao A. contingências do
mercado imobiliário, repita-se lembrando-se que a pactuação NÃO FOI de
investimento, senão de compra e venda.
E, repetir-se vai: o A. não detinha direito algum relativo à pretensão
exercitada. O culpado pela rescisão foi o Autor, e de aí que os valores localizados
pela R. sentença merecem prestígio, já que a comissão de corretagem foi legítima,
pois que do labor do corretor resultou resultado útil e como o r. não foi culpado
pela rescisão, nem se há que falar em devolução daquela verba, de resto plenamente
informada para o A., na forma dos documentos que ele próprio juntou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1118372-86.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 5/5
Da mesma sorte as despesas com honorários não podem ser exigidas do
Requerido, pois que de iniciativa do A. apenas e ele foi o responsável pela
cessação do contrato.
Alfim, a R. sentença bem decidiu a espécie, pois que a inicial deixa bem
claro que o mote do pedido é a cessação da contratação a que anuiu a Requerida,
apenas apreciados os mais aspectos desse desfazimento.
Equivocou-se, no entretanto, a exímia Magistrada, com deferir juros a
contar da citação que deverão ser contados do trânsito em julgado deste, na forma
de entendimento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e como se
cuida de matéria de ordem pública, a reforma desse ítem dá-se EX-OFFICIO;
mesmo porque a Notificação de fls. não produziu os efeitos que lhe empresta o A., já
que unilateral, e a inicativa da rescisão foi apenasmente do A..
Alfim, mantida a verba honorária, fixada em Primeiro Grau, apenas
modificada a matéria quanto aos juros, no mais NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica